Tribunal: STF
Processo: RE 1309724
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Vol. 3):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ESPECIAL. MOMENTO DE APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PERCENTUAL DE 80% DEVE INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO QUE O EX-SERVIDOR RECEBERIA SE VIVO FOSSE, PARA, SOMENTE APÓS, APLICAR-SE O TETO REMUNERATÓRIO. PRECEDENTES DA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 
    1. Controvérsia, em sede de cumprimento de sentença, acerca do momento em que deve ser efetivado o abatimento do teto remuneratório.
    2. A pensão especial devida deve ser calculada no percentual de 80% (oitenta por cento) do valor bruto recebido pelo paradigma em atividade para, somente após apurado o percentual, aplicar-se o limitador remuneratório, caso o percentual ultrapasse o teto constitucional, observada a cota-parte que faz jus a beneficiária.
    3. Questão já decidida nos autos e exaustivamente debatida pela Corte.
    4. Manutenção da decisão agravada. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 7).
    No apelo extremo (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 37, XI, da Constituição, pois (a) “a decisão recorrida entendeu que, para o cálculo da pensão especial em comento, observada a cota parte, seja adotado o percentual de 80% do valor bruto dos vencimentos do cargo paradigma ao ex-servidor, e, após essa operação seja aplicado o redutor constitucional previsto no artigo 37, XI da Constituição Federal, somente se ultrapassado o limite estabelecido em lei” (fl. 7, Vol. 9); e (b) ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido “o cálculo da pensão especial, correspondente a 80% da remuneração do falecido servidor, deve se dar após a aplicação do limite remuneratório constitucional” (fl. 7, Vol. 9).
    Em contrarrazões (Vol. 11) alega-se, preliminarmente, a incidência da Súmula 280/STF. No mérito, requer-se a manutenção do acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão ao recorrente.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 6-7, Vol. 3):
    “A hipótese é de cumprimento de sentença que julgou procedente o pedido de reajuste da pensão por morte de ex servidor do Estado do Rio de Janeiro, sendo fixada em 80% (oitenta por cento) do valor que seria auferido, se vivo fosse. 
    O Estado do Rio de Janeiro agrava da decisão que, ao acolher parcialmente a impugnação oferecida, afastou a tese de que a aplicação da cota de 80% da pensão especial fixada deve ser calculada após a limitação do teto constitucional, na forma do art. 37, XI da CF/88. Entretanto, não lhe assiste razão. 
    A questão foi decidida nos autos por diversas vezes, tendo sido objeto da sentença de pasta 301, decisão monocrática de pasta 457, acórdão de pasta 482 e, por fim, pela decisão agravada. 
    A apuração do valor da pensão especial, equivalente a 80% do valor dos ganhos do servidor falecido se ainda estivesse em atividade, há de anteceder a apuração de incidência do teto. 
    Somente após verificado o valor global da pensão especial, se superar o teto, então, haverá a devida dedução, calculando-se por fim, sobre o resultado, a cota-parte da pensionista.” 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 675.978-RG (Tema 639, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), decidiu que a base de cálculo para a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição é o valor percebido pelo servidor ou pensionista. 
    Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. A BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO É A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO PORQUE: A) POR DEFINIÇÃO A REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CORRESPONDEM AO VALOR INTEGRAL/BRUTO RECEBIDO PELO SERVIDOR; B) O VALOR DO TETO CONSIDERADO COMO LIMITE REMUNERATÓRIO É O VALOR BRUTO/INTEGRAL RECEBIDO PELO AGENTE POLÍTICO REFERÊNCIA NA UNIDADE FEDERATIVA (PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE). A ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRARIA O FUNDAMENTO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Em seu voto, a ilustre relatora assim se manifestou:
    “1. Como relatado, o objeto da ação é a questão relativa à definição da base de cálculo para os descontos previdenciários e o imposto de renda de servidores, a saber, se o total calculado como remuneração/pensão (antes da aplicação do redutor do valor do teto ou subteto) ou se o total a ser percebido, quer dizer, tomando-se o valor remuneratório após o decote do excesso ao teto ou subteto. 
    2. Discute-se, na espécie, o valor da remuneração/proventos estaria sujeito ao teto constitucional, previsto no art. 37, inc. XI, para fins de definição da base de cálculo dos descontos previdenciários e do imposto de renda.
    (…)
    7. Para os Recorrentes, a remuneração que não poderia ultrapassar o teto fixado da Constituição da República corresponderia ao valor líquido recebido após os descontos legais obrigatórios. Ou seja, recolhidos o imposto de renda e as contribuições previdenciárias, o valor remanescente não poderia ultrapassar o teto. A base de cálculo a ser considerada seria, então, o valor total calculado e não aquele a ser pago pelo servidor.
    8. Para o Recorrido, “tanto a remuneração como o subsídio a que se refere a norma constitucional, compreende o valor total previsto para o cargo, o que não é necessariamente o valor a que faz jus o servidor. Isso porque a parcela excedente ao teto, não constitui valor a que faz jus o servidor, mas ao contrário, por indevido, é retido e permanece com o erário” (fl. 139).
    (…)
    13. Ao contrário do que defendem os Recorrentes, a “expressão remuneração percebida [NÃO] deve ser lida como o valor líquido da remuneração” (fl. 130).
    A uma, porque o art. 37, inc. XI, da Constituição da República (alterado pela Emenda Constitucional n 41/2003) é taxativo ao fixar, repete-se, que 
    “a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;” (grifos nossos). 
    A duas, porque o subsídio mensal pago aos Ministros do Supremo Tribunal Federal e adotado como teto máximo para todos os servidores públicos e agentes políticos corresponde a um valor bruto fixado em lei, sobre o qual incidirá o imposto de renda e a contribuição previdenciária. 
    Acolher o pedido dos Recorrentes no sentido de se adotar como base de cálculo do imposto de renda e da contribuição previdenciária valor superior ao do teto constitucional a ele aplicável, que no caso correspondente ao subsídio do Governador de São Paulo, importaria afronta ao princípio da igualdade, da razoabilidade e da moralidade. 
    Contraria o princípio da igualdade porque os próprios Ministros do Supremo Tribunal Federal pagam imposto de renda e contribuição previdenciária sobre o valor integral de seus subsídios, no valor estipulado em lei como teto geral constitucional. 
    Afronta, ainda, o princípio da razoabilidade, por desafiar os fundamentos do sistema tributário, previdenciário e administrativo na definição e oneração da renda dos que são remunerados pelos cofres públicos. 
    Essa limitação constitucional do valor pago a título de remuneração/proventos/subsídio importa também limitação ao poder de tributar do Estado, que não pode exigir tributo sobre valor que não poderia pagar ao particular. 
    O mesmo se diga quanto à impossibilidade de cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre valor pago indevidamente, superior ao teto. 
    Ademais, como destacado na manifestação da União: “se o valor líquido das remunerações e subsídios de qualquer servidor pudesse atingir o valor bruto dos subsídios dessas autoridades, os Ministros do STF, Governadores e Prefeitos, ao revés, deixariam de ocupar os cargos mais bem remunerados da República. Por isso, é intuitivo que o abate teto incida sobre o rendimento bruto do servidor, sendo mantido o paralelismo entre as contraprestações salariais (valor bruto servindo de limite ao valor bruto - e não valor bruto como limite ao valor líquido)”(fl. 445) . 
    (…)
    No caso vertente, os Recorrentes são servidores públicos estaduais aposentados vinculados aos quadros do Poder Executivo paulista (agentes fiscais de renda) cujos proventos estão limitados ao subsídio do Governador (subteto), à época fixados em R$ 14.850,00, como assentado no acórdão recorrido (fl. 108). 
    16. Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente recurso para fixar a seguinte tese com repercussão geral:
    A base de cálculo sobre a qual incidirão os descontos previdenciários e o imposto de renda é a remuneração/subsídios/proventos/pensões ou outras espécies remuneratórias dos servidores públicos (valor bruto) fixada após a definição do valor a ser recebido por força da observância do teto/subteto constitucional, definidos em lei.”
    No mesmo sentido, cite-se o seguinte precedente:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL PERCEBIDO PELA PENSIONISTA. PRECEDENTE. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que base de cálculo para a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição é o valor integral percebido pelo servidor ou pensionista. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.202.764-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/9/2019)
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.297.934, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/11/2020; RE 1.249.446, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 29/5/2020; RE 1.208.795 e RE 1.020.642, ambos de relatoria do ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 29/10/2019 e 2/3/2017, respectivamente; e ARE 1.299.520, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2021.
    Quanto a este último julgamento monocrático, o eminente Relator Min. GILMAR MENDES assim decidiu:
    “O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que a base de cálculo para se encontrar o valor da pensão por morte devido a dependente de servidor falecido deve ser o valor bruto da remuneração, antes da incidência do “abate teto”. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O Julgador singular analisou as pretensões fundamentado de forma subsistente a tese jurídica suscitada. Para sanar eventuais debates acerca do tema, a questão foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (I.R.D.R.) no âmbito deste E. Tribunal de Justiça (Tema 29), no qual se firmou a seguinte tese jurídica no julgamento do feito paradigma 13572-62.2019.8.26.0000: 
    “A base de cálculo da pensão por morte deve corresponder à totalidade da remuneração do servidor falecido (art. 40, § 7º, I e II, CF), antes da aplicação do teto remuneratório (art. 37, XI, CF), o qual incidirá somente ao final, sobre o valor do benefício previdenciário, caso este exceda o limite remuneratório” 
    Assim sendo, voto pela manutenção da sentença, nos exatos termos em que proferida” (eDOC 15) 
    Registre-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no tema 639 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que a base de cálculo para incidência do teto constitucional é o valor total da remuneração/proventos. Assim, o redutor constitucional apenas será aplicado após a obtenção do valor bruto do benefício. Confira-se a ementa do referido julgado: 
    (…)
    Por fim, há que se ressaltar a distinção entre a matéria debatida nos autos e a questão posta em discussão nos temas 396 e 480 da repercussão geral. No tema 396, discute-se o direito adquirido à paridade e à integralidade no pagamento de pensão por morte; no tema 480 debate-se a incidência imediata do teto constitucional nos proventos recebidos até então em desacordo com tal limite. 
    Na espécie, no entanto, o que se põe em debate consiste em se definir qual a base de cálculo para o benefício previdenciário, se o valor bruto da remuneração do servidor falecido ou se o valor que efetivamente era recebido, após a aplicação do redutor do teto constitucional, de modo que não se verifica identidade com os referidos paradigmas. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2021.” 
    O acórdão recorrido respeitou essa diretriz, razão pela qual merece ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente